Tribunal: TJES
Processo: 5001521-56.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-09-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PESQUISA SISBAJUD. MEDIDA PRECIPITADA. RECURSO DESPROVIDO.

1)
Embora não mais preveja as antigas cautelares típicas, o artigo 301 do CPC dispõe que
“a tutela cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem ou qualquer outra medida idônea para assegurar o direito”.

2
)
Embora a matéria trazida a julgamento não trate sobre defeito ou vício de produto, a natureza da relação estabelecida entre as partes, é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que se refere à inversão do ônus da prova.

3
)
Como programa normativo destinado
à proteção
e defesa dos direitos e interesses dos sujeitos vulneráveis da relação de consumo, o CDC impõe às prestadoras de serviços, o dever de fornecer informações claras e precisas sobre as características dos contratos negociados.

4
)
Na hipótese, é possível verificar a ausência de informações precisas a respeito da contemplação das cartas de crédito, de modo que a dificuldade de comunicação pós-venda também sugere contexto suspeito de abusividade. Ademais, a medida cautelar não se mostra irreversível, porquanto o montante bloqueado permanecerá vinculado ao processo até o término da fase instrutória.

5)
Recurso
des
provido
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001521-56.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

AGRAVADO: EDUARDO DOMINGOS DE SOUZA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PESQUISA SISBAJUD. MEDIDA PRECIPITADA. RECURSO DESPROVIDO.

1)
Embora não mais preveja as antigas cautelares típicas, o artigo 301 do CPC dispõe que
“a tutela cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem ou qualquer outra medida idônea para assegurar o direito”.

2
)
Conquanto a matéria trazida a julgamento não verse defeito ou vício de produto, a natureza da relação estabelecida entre as partes, é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que se refere à inversão do ônus da prova.

3
)
Como programa normativo destinado
à proteção
e defesa dos direitos e interesses dos sujeitos vulneráveis da relação de consumo, o CDC impõe às prestadoras de serviços, o dever de fornecer informações claras e precisas sobre as características dos contratos negociados.

4
)
Na hipótese, é possível verificar a ausência de informações precisas a respeito da contemplação das cartas de crédito, de modo que a dificuldade de comunicação pós-venda também sugere contexto suspeito de abusividade.

5) Ademais, a medida cautelar não se mostra irreversível, porquanto o montante bloqueado permanecerá vinculado ao processo até o término da fase instrutória.

6)
Recurso
des
provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A agravante se insurge em face de decisão que, em sede de ação pelo procedimento comum, deferiu o pedido de tutela cautelar de arresto, determinando o bloqueio, via SISBAJUD, no valor de R$ 64.960,84.

Os contornos fáticos jurídicos que deram ensejo à lide foram relatador pelo douto magistrado de primeira instância, nesses termos:

“
Narra o autor, em síntese, que vislumbrou um anúncio no aplicativo “OLX” de uma casa, avaliada em R$ 90.000,00 (noventa mil reais) e entrou em contato com uma pessoa de nome Luiz Carlos (representante da requerida) e aconselhado pelo mesmo se dirigiu a filial da empresa. Ao chegar no local foi atendido pela Sra. Thamara que apresentou as condições de financiamento ao autor e informou que a casa estaria avaliada em R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) para venda e a alternativa mais viável seria uma carta de crédito.

Alega ainda que realizou o pagamento da entrada do imóvel por duas transferências, uma no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e outro no valor de R$ 19.444.85 (dezenove mil e quatrocentos e quarenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), sendo informado que no prazo de 10 (dez) dias teria acesso à carta de crédito.

Informa ainda que decorrido o prazo não recebeu nenhuma carta de crédito e em contato com a requerida foi informado que seu dinheiro fora dividido em 07 (sete) cartas de crédito, motivo pelo qual solicitou o cancelamento do negócio e a devolução dos valores, recebendo apenas R$ 4.483,96 (quatro mil e quatrocentos e oitenta e três reais e noventa e seis centavos).

O autor formalizou reclamações, procurou a requerida para resolução administrativa porém sem êxito, motivo pelo qual ajuizou a presente demanda, desconfiado de ter sido vítima de “golpe”.

Pelos fatos narrados ajuizou a presente demanda pugnando em sede de liminar a abstenção da requerida em efetuar cobranças ou cadastrar o nome do autor nos órgãos de proteção de crédito, bem como o bloqueio do montante de R$ 64.960,84 (sessenta e quatro mil e novecentos e sessenta reais e oitenta e quatro centavos). Solicitando os benefícios da Gratuidade de Justiça. No mérito, a condenação da requerida na devolução dos valores pagos, bem como em danos morais em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).”

Pois bem. Como se sabe, embora não mais preveja as antigas cautelares típicas, o art. 301 do CPC dispõe que
“a tutela cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem ou qualquer outra medida idônea para assegurar o direito”.

No caso específico da cautelar de arresto, na qual se exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, não se deve olvidar cuidar de
medida extrema e excepcional
, de modo que o seu deferimento passa necessariamente pela existência de
provas convincentes da insolvência, ocultação ou dilapidação patrimonial
, bem como, também, de qualquer
outro risco concreto que possa afetar a satisfação do crédito
.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. ARRESTO, MEDIANTE BLOQUEIO PELO SISTEMA BACENJUD, ANTES DA CITAÇÃO. POSSIBILIDADE ANTE A DEMONSTRAÇÃO DE PERIGO DE LESÃO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. PODER GERAL DE CAUTELA. SÚMULA 7/STJ.

1. Constata-se que não se configura a ofensa aos arts. 489, § 1º, VI, e 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia em conformidade com o que lhe foi apresentado.

2. É certo que, em regra, "o bloqueio de contas bancárias de executados, via Bacenjud, previamente à citação e sem que estejam presentes os requisitos que ensejam a efetivação de medida cautelar, ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Precedentes: REsp 1.832.857/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 20/9/2019; REsp 1.720.172/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 2/08/2018; AgRg no AREsp 512.767/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 3/6/2015" (REsp 1.752.868/PE, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 17.11.2020).

3. No entanto, a jurisprudência desta Corte Superior admite, excepcionalmente, o arresto antes da citação do executado, desde que seja comprovado perigo de dano ou lesão de difícil reparação.

Confiram-se: REsp 1.691.715/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23.10.2017; AgInt no REsp 1.802.022/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 20.9.2019.

4. No caso, assim decidiu o Tribunal a quo (fls. 202-204, e-STJ):

"Contudo, o que se tem no caso concreto é situação em que a sociedade empresária vem atuando de forma a esvaziar o patrimônio social, com a formação do grupo econômico, havendo manipulações empresariais, bem como indícios de confusão e blindagem patrimonial.

Observa-se que, no caso, o bloqueio de ativos financeiros dos coexecutados, inclusive do agravante, antes mesmo da citação, foi determinado de forma excepcional, fundado no poder geral de cautela do juiz, tendo em vista a verificação de fatos sólidos que apontem para um efetivo esvaziamento patrimonial da executada. (...) No que se refere à indisponibilidade de bens, não se desconhece julgamento repetitivo (REsp n° 1.377.507), no qual o Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que a indisponibilidade de bens e direitos, autorizada pelo art. 185-A do CTN, depende da citação do devedor e do prévio esgotamento das diligências para localizar bens penhoráveis. Não obstante, a mesma Egrégia Corte Superior possui precedentes recentes que autorizam, excepcionalmente, a medida, considerada a gravidade da situação, os elementos presentes nos autos e o risco do processo, situações que devem ser concreta e suficientemente analisadas nos autos pelo Juízo no exercício do poder de cautela, ou seja, desde que preenchidos os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC/2015, em circunstâncias que exijam a efetivação de medida idônea para a assegurar o direito. (...) No caso concreto, o magistrado originário se deparou com robustas evidências de conduta metódica para blindagem patrimonial de pessoas físicas e jurídicas suficientes para indicar a constituição de grupo econômico de fato, com fortes indícios de estrutura empresarial sendo utilizada para dificultar o cumprimento das obrigações tributárias da devedora original, motivo pelo qual determinou o arresto provisório com as medidas que entendeu necessárias e suficientes para evitar o esvaziamento patrimonial e a ocultação de bens por parte dos executados. Desta forma, entendo que a decisão agravada deve ser mantida, vez que a existência de grupo econômico de fato, e o uso dessa estrutura como instrumento de burla ao cumprimento das obrigações tributárias da executada original, através da concentração nesta das dívidas e da transferência dos ativos patrimoniais às demais pessoas jurídicas integrantes do grupo econômico justificam, em sede cautelar, o acesso ao sistema Bacenjude a decretação da indisponibilidade de bens via Central Nacional de Indisponibilidade - CNIB, conforme requerido pela agravada".

5. Com se vê, a decisão de origem registra a presença de requisitos para o excepcional deferimento do arresto, anteriormente à citação, com base no poder geral de cautela do juiz, o que está em consonância com o entendimento desta Corte acima indicado.

6. Assim, adotar posicionamento distinto do alcançado pelo Colegiado de origem, a fim de acolher a tese da recorrente, excede as razões colacionadas no aresto impugnado, pois implica revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado na via escolhida, ante o disposto na Súmula 7/STJ.

7. A necessidade de reexame da matéria fática inviabiliza o Apelo Nobre também pela alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, ficando, portanto, prejudicado o exame da divergência jurisprudencial.

8. Por fim, como se extrai do acórdão recorrido, o Tribunal de origem, ao analisar a demanda, considerou o disposto no julgamento repetitivo (REsp 1.377.507/SP), Tema 714, excepcionando-o, razão por que não se justifica a pretensão de retorno dos autos à origem nos moldes do art. 1.030 do CPC.

9. Agravo Interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.134.288/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 17/5/2023.)

Não é outro o entendimento desta Corte de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – ARRESTO – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – AUSÊNCIA DE PROVAS DE DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO - RECURSO DESPROVIDO. 1. Para a concessão da tutela cautelar de urgência devem restar evidenciados nos autos a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo que a efetivação da medida poderá se dar mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito, nos termos dos arts. 300 e 301 do NCPC. 2. No caso específico do arresto, trata-se de medida cautelar constritiva cujo objetivo é assegurar a realização de futura penhora em execução por quantia certa. 3.
Por acarretar considerável ônus ao patrimônio do devedor, a parte que pretende valer-se da medida deve demonstrar a existência de risco de dilapidação de bens ou indícios de que a parte devedora esteja se ocultando
, o que, tal como destacado pelo Juízo de primeiro grau, não restou satisfatoriamente comprovado nos autos, trazendo a agravante meras alegações. 4. Recurso desprovido. (TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5000399-13.2021.8.08.0000, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Magistrado: MANOEL ALVES RABELO, Data: 27/Oct/2021)

Na hipótese, é possível verificar que o agravado celebrou 07 contratos de consórcio, todos com o objetivo de obter cartas de crédito no montante de R$ 1.450.000,00, de modo que a soma das primeiras parcelas acrescidas da taxa de administração perfaz o total de R$ 69.097,72, devidamente pago pelo recorrido.

Ocorre que, ao argumento de que fora descumprida a promessa de contemplação em 07 dias, o agravado requereu o cancelamento dos contratos por suspeitar ter sido ludibriado com venda de carta contemplada.

Vale destacar que embora a matéria trazida a julgamento não trate sobre defeito ou vício de produto, a natureza da relação estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que se refere à inversão do ônus da prova.

Nesse cenário, como programa normativo destinado
à proteção
e defesa dos direitos e interesses dos sujeitos vulneráveis da relação de consumo, o CDC impõe às prestadoras de serviços, o dever de fornecer informações claras e precisas sobre as características dos contratos negociados.

In casu
, é possível verificar a ausência de informações precisas a respeito da contemplação das cartas de crédito, bem como a dificuldade de comunicação pós-venda também sugere contexto suspeito de abusividade.

Ademais, a medida cautelar não se mostra irreversível, porquanto o montante bloqueado permanecerá vinculado ao processo até o término da fase instrutória.

Em casos similares envolvendo a mesma empresa recorrente, fora adotado o mesmo entendimento desta Corte de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
O consumidor, parte mais vulnerável na relação jurídica estabelecida, deve obter, na aquisição do produto ou serviço, a informação adequada quanto às especificidades do contrato, em observância aos seus direitos e aos princípios da boa-fé, de modo que não seja levado a erro na pactuação entabulada. 2. A medida implementada de abstenção de cobranças, negativação e depósito de valores dispendidos não revela irreversibilidade ou prejuízo à parte contrária, permitindo o devido desenvolver processual para solução da lide ajuizada.
3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5013379-21.2023.8.08.0000, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data: 24/Jul/2024,
Assunto: Consórcio
)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL.
CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO EM GRUPO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INDUÇÃO DO CONSUMIDOR A ERRO. PROPAGANDA ENGANOSA. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO.
DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS. SENTENÇA MANTIDA. 1. A autora/Recorrida comprovou, suficientemente, fato constitutivo de seu direito, confirmando a assertiva de que só aceitou a proposta porque foi induzida a erro pelo vendedor de que realizaria um negócio de compra e venda de imóvel. 2.
Ficou devidamente comprovada, e não infirmada pelas rés, a criação da falsa expectativa no consumidor de contemplação em data programada, por vendedor com finalidade maliciosa, que faz parte da cadeia de fornecedores da Recorrente, a atrair a condenação em obrigação solidária. 3. Os fornecedores recaíram na prática vedada de publicidade enganosa (art. 37, §1o, CDC) e no descumprindo dos deveres de informação clara e adequada ao consumidor (art. 6o, III, do CDC).
4. A autora/Recorrida logrou êxito em comprovar consequência de ordem extrapatrimonial a partir da contratação, notadamente ao se considerar que a autora vendeu seu único imóvel em município próximo, para adquirir o bem na cidade onde seu filho reside, ficando sem local para morar após o desfazimento do negócio jurídico. 5. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5002126-60.2021.8.08.0047, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Data: 19/May/2024)

Logo, deve ser mantida a decisão ora objurgada.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego
provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)